Tribunal: TJMT
Processo: 1079693-36.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1079693-36.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR TORALES TRINDADE - CPF: 531.842.201-25 (JUIZO RECORRENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), SECRETARIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Cadastro ambiental rural (CAR). Demora na análise administrativa. Violação à razoável duração do processo. Prazo previsto no decreto estadual n. 697/2020. Omissão administrativa configurada. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar à autoridade administrativa estadual a observância do prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT225203/2022, protocolado pelo impetrante. A decisão reconheceu a mora administrativa na análise do requerimento, determinando que a Administração Pública concluísse a apreciação do pedido dentro do prazo legal, sem adentrar no mérito técnico do cadastro ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora excessiva da Administração Pública Estadual na análise de Cadastro Ambiental Rural configura violação ao direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo administrativo, autorizando a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão da análise dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, consistente, no caso, na comprovação do protocolo do Cadastro Ambiental Rural e da ausência de análise administrativa por período superior ao prazo legal.

4. A Constituição assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo, impondo à Administração Pública atuação eficiente e tempestiva na apreciação dos requerimentos formulados pelos administrados.

5. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para emissão de decisão definitiva em procedimentos de licenciamento ambiental, parâmetro normativo que orienta a atuação administrativa e cuja inobservância caracteriza omissão estatal ilegítima.

6. A alegação de excesso de demanda administrativa ou insuficiência de recursos humanos não afasta o dever legal de decidir, tampouco autoriza a perpetuação de mora administrativa em prejuízo do administrado.

7. A intervenção judicial limita-se a determinar que a Administração analise o requerimento, sem interferir no mérito técnico do procedimento ambiental, preservando-se a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa quanto ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese.

8. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A demora excessiva e injustificada da Administração Pública na análise de Cadastro Ambiental Rural caracteriza omissão administrativa ilegal e viola o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo. 2. É legítima a concessão de mandado de segurança para determinar que a autoridade administrativa conclua a análise do requerimento dentro do prazo previsto em norma regulamentar, sem interferência judicial no mérito técnico do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXIII, LXIX e LXXVIII; 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1040268-02.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1079693-36.2025.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a observância dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT225203/2022.

Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença submetida a reexame necessário (Id 351738363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

No presente caso, os fatos alegados pelo impetrante encontram-se suficientemente documentados nos autos, sendo imprescindível ratificar a sentença.

A controvérsia central consiste na verificação da legalidade da conduta omissiva da Administração Pública Estadual, consubstanciada na demora para analisar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do impetrante, bem como se tal conduta viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

Preliminarmente, constata-se a legitimidade das partes e a adequação da via eleita. A prova pré-constituída, materializada nos documentos acostados aos autos, notadamente o demonstrativo do SIMCAR e a certidão da matrícula do imóvel, comprova o protocolo do pedido administrativo e a pendência de análise por tempo superior ao razoável, caracterizando a omissão estatal passível de correção via mandado de segurança.

No mérito, a sentença reexaminanda não carece de reparos.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, erigiu a razoável duração do processo, tanto judicial quanto administrativo, à categoria de direito fundamental. Paralelamente, o artigo 37,
caput
, da Carta Magna impõe à Administração Pública a observância estrita do princípio da eficiência. Tais vetores constitucionais não são meras recomendações éticas, mas normas cogentes que obrigam o gestor público a atuar com celeridade e presteza na prestação do serviço público.

No âmbito infraconstitucional estadual, a matéria encontra regência específica no Decreto 697, de 03 de novembro de 2020, que instituiu o novo Regulamento de Licenciamento Ambiental no Estado de Mato Grosso.

O artigo 32, inciso III, do referido diploma legal estabelece:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais: (...)

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante protocolou o requerimento referente ao CAR n. MT 225203/2022 em meados de 2022/2023 (conforme recibo e histórico do SIMCAR – Id 347551394), e até a data da impetração do mandado de segurança e a prolação da sentença, em julho de 2025, não havia obtido uma resposta conclusiva da Administração.

O lapso temporal transcorrido supera, em muito, o prazo de 180 dias estipulado pela norma de regência.

A justificativa apresentada pelo Estado, amparada no excesso de demanda e na carência de recursos humanos, embora reflita uma realidade fática da administração, não possui o condão de afastar a incidência da lei ou de mitigar direitos fundamentais do cidadão.

A teoria da "reserva do possível" não pode ser utilizada como um escudo genérico para legitimar a ineficiência estatal ou a violação de prazos legalmente estabelecidos. O administrado, que cumpre suas obrigações e submete sua propriedade à regularização, não pode ser penalizado pela desorganização ou insuficiência estrutural do Poder Público.

Ademais, a alegação de observância estrita à ordem cronológica, prevista no Decreto Estadual n. 1.031/2017, deve ser interpretada sistematicamente com as demais normas do ordenamento. A ordem cronológica visa organizar o trabalho e garantir a impessoalidade, mas não autoriza a paralisação dos processos ou o desrespeito aos prazos máximos fixados no Decreto posterior (n. 697/2020).

A discricionariedade administrativa encontra limites na legalidade; ultrapassado o prazo legal para a prática do ato, a discricionariedade cede espaço ao dever vinculado de decidir.

É imperioso destacar que a intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não implica invasão no mérito administrativo. O magistrado de primeiro grau, com acerto, não determinou a aprovação do CAR, tampouco adentrou na análise técnica das condições ambientais do imóvel.

A ordem judicial se limitou a determinar que a Administração cumpra seu dever de analisar o pedido, seja para deferi-lo, indeferi-lo ou solicitar complementações, dentro de um prazo razoável. Preserva-se, assim, o princípio da separação dos poderes, atuando o Judiciário apenas para corrigir a ilegalidade decorrente da mora administrativa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora excessiva e injustificada na análise de processos de licenciamento ambiental ou CAR configura ato abusivo e ilegal, sanável via mandado de segurança. O direito de propriedade e a livre iniciativa econômica ficam indevidamente tolhidos quando o Estado falha em prover, em tempo hábil, a regularização necessária para a exploração sustentável da atividade rural.

Ressalte-se, por fim, que conforme apontado no parecer ministerial, eventual movimentação do processo administrativo ocorrida após a impetração do mandado de segurança ou deferimento da liminar não enseja a perda do objeto, mas sim o reconhecimento do direito pleiteado. A determinação judicial mantém sua utilidade para assegurar que a análise seja efetivamente concluída, evitando-se novas paralisações injustificadas.

Portanto, demonstrada a liquidez e certeza do direito do impetrante através de prova pré-constituída, e evidenciada a omissão ilegal da autoridade coatora ao desrespeitar o prazo fixado no Decreto Estadual n. 697/2020, a manutenção da sentença é medida que se impõe. A decisão de primeiro grau foi precisa ao determinar a conclusão da análise, respeitando os lindes da intervenção judicial em políticas públicas.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau se encontra em sintonia com os preceitos constitucionais e legais, bem como com a jurisprudência dominante sobre a matéria. A determinação para que a autoridade coatora proceda à análise e tramitação do feito é medida que se impõe para restaurar a ordem jurídica violada pela inércia estatal.

O descumprimento desse prazo, sem justificativa plausível baseada em fato extraordinário ou força maior específica do caso concreto, configura ilegalidade e abuso de poder por omissão. Não se sustenta a tese defensiva genérica baseada no acúmulo de serviço, na falta de servidores ou na complexidade dos processos para justificar atrasos indefinidos.

Neste sentido:

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo administrativo, sendo dever da Administração Pública observar os prazos fixados em norma infralegal. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para conclusão da análise do CAR, cuja inobservância, sem justificativa idônea, caracteriza omissão administrativa. A sentença apenas determinou a análise do processo no prazo legal, sem adentrar no mérito técnico do pedido, não implicando, portanto, ingerência indevida sobre o conteúdo do ato administrativo. A ausência de decisão administrativa, mesmo diante do protocolo regular do requerimento, vulnera o direito líquido e certo da impetrante à obtenção de resposta em tempo razoável, nos moldes do art. 5º, XXXIII e LXXVIII, da CF/1988. (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 10402680220258110041, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 06/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A sentença que determinou a conclusão da análise, respeitando as exigências técnicas legais, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026